Tribunal: TJDFT
Processo: 0709813-25.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi agredida e ameaçada pelo réu, tendo as suas declarações sido confirmadas por testemunha e laudo pericial.
2. É ônus da Defesa a comprovação de que o réu agiu em legítima defesa, o que não restou demonstrado.
3. O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. Não é a hipótese dos autos, em que o crime de ameaça foi praticado com desígnio autônomo e em momento distinto do crime de lesões corporais.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira e segunda fases da dosimetria se deu em fração superior a 1/6 (um sexto), devendo ser reduzido o recrudescimento da reprimenda.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na hipótese, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do acusado, bem como a extensão do dano.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir o quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria dos crimes de lesão corporal e ameaça, diminuindo a pena total de 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de detenção para 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto; e reduzir a reparação mínima a título de danos morais de R$500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).